Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-04.2022.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003446-04.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DOUGLAS VILLANI - CPF: 822.656.660-68 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DOUGLAS VILLANI - CPF: 822.656.660-68 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CRÉDITO RURAL. EVENTO DE FORÇA MAIOR. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. PRORROGAÇÃO JUDICIAL DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. DEVER DE COOPERAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. REFORMA PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO DO PRAZO E TERMO INICIAL DA PRORROGAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS AJUSTADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos interpostos contra sentença que, nos embargos monitórios, reconheceu o direito do devedor ao alongamento judicial da dívida rural em razão de força maior, fixando novo vencimento em 14/04/2023, sem encargos moratórios até esta data, e determinando exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. Apura-se (i) se estão presentes os requisitos legais para a prorrogação judicial da dívida, à luz do art. 393 do Código Civil e da legislação agrária; (ii) se o prazo de um ano fixado pelo juízo de origem está em consonância com o laudo técnico de capacidade de pagamento; (iii) se é adequada a fixação do termo inicial da prorrogação em data anterior à sentença.

III. Razões de decidir

3. Restando comprovada a frustração de safra por evento climático adverso e a omissão do credor quanto à resposta ao pleito de prorrogação, é legítima a intervenção judicial para promover o reequilíbrio contratual.

4. A prova pericial indica a necessidade de prazo de 24 meses para regularização da capacidade financeira do produtor, devendo a sentença ser reformada nesse aspecto.

5. O termo inicial da prorrogação deve coincidir com a data da sentença que a reconheceu, vedada sua retroatividade.

6. Mantida a validade do contrato e a incidência de juros remuneratórios pactuados, com exclusão de encargos moratórios no período da prorrogação.

7. Redimensionados os honorários advocatícios recursais, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em razão da sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação judicial do vencimento de obrigação contratada por produtor rural é admissível diante de evento de força maior comprovado e conduta omissiva do credor, que frustra o exercício de direito garantido em lei especial. 2. O prazo e termo inicial da prorrogação devem observar o laudo de capacidade de pagamento e o momento do provimento judicial, não podendo implicar reconhecimento de mora anterior."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo BANCO DO BRASIL S.A, e por DOUGLAS VILLANI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 1003446-04.2022.8.11.0046, acolho parcialmente os embargos monitórios interpostos por DOUGLAS VILLANI e, por consequência, julgou parcialmente procedente a ação monitória, nos seguintes termos: a) Determinar o alongamento do prazo de pagamento, com base na alegação comprovada de força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil, por mais 1 (um) ano, devendo o réu pagar o valor principal devido, conforme o contrato firmado entre as partes, ou seja, tendo em vista que o vencimento da dívida estava previsto para 14/04/2022, seu vencimento deve ser prorrogado até 14/04/2023, excluídos juros de mora e multa até esta data; b) Fixar juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC a partir do vencimento do valor da obrigação, ou seja, 14.04.2023; c) Ficam mantidos os juros remuneratórios originalmente pactuados no contrato, sem acréscimo de multas; d) Determinar a retirada do nome do requerido dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e similares), caso tenha sido inserido pelo requerido em relação a este contrato; e) Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, cada uma em 50% (cinquenta por cento) do valor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC, sendo que a exigibilidade do valor devido pelo requerido ficará suspensa em razão do teor do artigo 98, § 3º, do CPC.

O primeiro apelante em suas razões (id. 262683276) aduz que: quando da contratação, as partes se obrigam a cumprir o que foi contratado, e a mudança climática é um acontecimento perfeitamente previsível, deve o produtor levar em conta esse tipo de circunstância; o Recorrido em momento algum demonstrou ou trouxe aos autos provas cabais de que os fenômenos da natureza tenham impactado em seu negócio, e assim causado o inadimplemento, tratando-se de meras alegações genéricas, sendo de rigor a reforma da r. sentença de (id.168685477), para julgar totalmente procedente a ação Monitória; que o Recorrido não fez prova da solicitação do prolongamento junto à Instituição Financeira ou recusa desta, bem como não demonstrou a existência dos requisitos legais para pleitear o reconhecimento do direito ao alongamento, quais sejam, o requerimento administrativo para prorrogação da dívida e a consequência de dificuldade na comercialização dos produtos e da frustração das safras por fatores adversos, conforme disciplinado no Manual do Crédito Rural. Por fim, alega que: o contrato em referência observou todos os requisitos de validade, quais sejam, os objetivos, subjetivos e formais, inclusive respeitando a função social do contrato e a boa-fé objetiva, razão pela qual, deve ser cumprido.

Prequestiona o artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e artigo 102, da Constituição Federal.

Requer seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação, reformando a r. sentença de (id.168685477), mantida em decisão de (id.170559478), para julgar totalmente procedente a Ação Monitória, bem como para condenar os recorridos nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em sua integralidade, devendo o presente processo voltar ao r. Juízo a quo para que seja dado seu regular seguimento ao presente a fim de que se faça a mais lídima justiça.

Contrarrazões. (id. 262683283)

Já o segundo apelante (id. 262683281) argumenta que: ao se manifestar acerca do prazo do alongamento concedido, o douto juízo de origem determinou o mesmo se desse apenas pelo prazo de 1 (um) ano, contados a partir do prazo anteriormente estipulado, de 14/04/2022, razão pela qual aduziu que o contrato deveria ser prorrogado até 14/04/2023; em que pese a análise incontestável do Laudo de Perdas colacionado, ao pontuar acerca do prazo da Prorrogação, o douto Magistrado de origem deixou de tecer qualquer observância acerca do prazo previsto e indicado no Laudo de Capacidade de Pagamento do produtor. O qual previu a necessidade de concessão de 02 (dois) anos de carência e 10 (dez) anos para pagamento).

Segue dizendo: ao asseverar que a prorrogação violada pela Instituição Financeira na via administrativa e reconhecida somente em juízo, deveria se dar de maneira retroativa à própria Sentença, o douto juízo originário deixou de observar um dos principais efeitos do reconhecimento do Direito a Prorrogação através de uma demanda Judicial; qual seja, o de suspensão da exigibilidade do contrato, enquanto se discute a Prorrogação em juízo, conforme preveem os próprios precedentes vinculantes do STJ; caso o prazo do alongamento reconhecido em juízo não se inicie somente após a Sentença, tal fato redundaria na caracterização do inadimplemento da operação sub judice. Ou seja, tornaria sem efeito o direito do produtor, uma vez que, em que pese reconhecida a necessidade de concessão do Direito a Prorrogação, referido contrato já estaria vencido no presente momento.

Requer o Apelante o reconhecimento da necessidade de reforma da R. Sentença, para fins de determinar o integral afastamento da mora do contrato em questão, nos exatos termos delimitados pelos entendimentos sedimentados da jurisprudência pátria, bem como que, ainda que não incidente no presente caso, os juros de mora são eleváveis apenas em 1% ao ano; pela consequente redistribuição do ônus sucumbencial, de forma a exprimir a realidade dos pontos vencidos através da presente ação.

As contrarrazões foram apresentadas ao (id. 262683287); alegando que: na fase recursal, traz à baila argumentos novos, tais como, “Ausência De Observância Acerca Do Prazo Do Alongamento Indicado No Laudo De Capacidade De Pagamento; Necessidade De Computo Do Prazo Somente Após O Trânsito Em Julgado Da Sentença Que Reconheceu A Prorrogação; Necessidade De Reconhecimento Do Afastamento Integral Da Mora – Efeito Inerente Ao Reconhecimento Do Direito A Prorrogação; Necessidade De Redistribuição Do Ônus Sucumbencial”, caracterizando assim inovação recursal; devendo ser indeferido o presente recurso de apelação. Superada a preliminar o que não se acredita, no mérito as razões do apelante também não devem prosperar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL

A preliminar sustenta que a parte recorrente DOUGLAS VILLANI, ao apresentar o apelo, introduziu matéria não ventilada em primeiro grau, como a alegação de que o prazo de prorrogação da dívida deveria observar o Laudo de Capacidade de Pagamento; a necessidade de computar-se o novo prazo apenas após o trânsito em julgado da sentença; o afastamento integral da mora como efeito do reconhecimento judicial do direito à prorrogação; e, ainda, a redistribuição do ônus sucumbencial. A parte apelada entende que tais alegações consubstanciam inovação vedada no recurso de apelação, à luz do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que as referidas alegações não consubstanciam inovação recursal vedada, mas, sim, desdobramentos argumentativos e jurídicos da tese defendida desde a petição inicial e mantida na contestação e embargos monitórios. Trata-se, pois, de desenvolvimento lógico dos fundamentos voltados à sustentação do direito à prorrogação contratual em razão de força maior, tese esta acolhida, ainda que parcialmente, pela sentença recorrida.

A jurisprudência tem se posicionado de forma firme no sentido de que não se configura inovação recursal a mera ampliação ou aprofundamento de argumentos já suscitados anteriormente, especialmente quando vinculados ao mesmo núcleo fático e jurídico enfrentado na instância de origem.

Ademais, a inovação recursal, para ser reconhecida como tal, pressupõe a introdução de causa de pedir autônoma ou de pedido novo, o que não se verifica na espécie.

No presente caso, todos os fundamentos apresentados no recurso guardam pertinência direta com o objeto litigioso previamente debatido e decidido. Ademais, observa-se que o juízo de origem analisou a questão do prazo de prorrogação com base em elementos constantes nos autos, inclusive mencionando o Laudo de Perdas e os documentos acostados pelo embargante, o que demonstra a regularidade da instrução e a ausência de cerceamento de defesa.

Portanto, não se constata inovação recursal a justificar o não conhecimento parcial do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões.

Passo à análise do mérito recursal.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO DO BRASIL S.A, e DOUGLAS VILLANI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Monitória n. 1003446-04.2022.8.11.0046, acolho parcialmente os embargos monitórios interpostos por DOUGLAS VILLANI e, por consequência, julgou parcialmente procedente a ação monitória, nos seguintes termos: a) Determinar o alongamento do prazo de pagamento, com base na alegação comprovada de força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil, por mais 1 (um) ano, devendo o réu pagar o valor principal devido, conforme o contrato firmado entre as partes, ou seja, tendo em vista que o vencimento da dívida estava previsto para 14/04/2022, seu vencimento deve ser prorrogado até 14/04/2023, excluídos juros de mora e multa até esta data; b) Fixar juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC a partir do vencimento do valor da obrigação, ou seja, 14.04.2023; c) Ficam mantidos os juros remuneratórios originalmente pactuados no contrato, sem acréscimo de multas; d) Determinar a retirada do nome do requerido dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e similares), caso tenha sido inserido pelo requerido em relação a este contrato; e) Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, cada uma em 50% (cinquenta por cento) do valor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC, sendo que a exigibilidade do valor devido pelo requerido ficará suspensa em razão do teor do artigo 98, § 3º, do CPC.

Previamente, trago a colação trecho da r. sentença para apreciação:

“(...)DA PRORROGAÇÃO DO CRÉDITO RURAL

O embargante alega que, em virtude de fatores climáticos adversos e da consequente frustração da safra, tornou-se impossível arcar com os pagamentos nas condições originalmente pactuadas. Sustenta que faz jus ao alongamento da dívida rural.

Diante da situação, alegam que buscaram junto ao embargado, antecipadamente, realizar o alongamento das dívidas agrícolas, todavia, não obtiveram nenhuma resposta da instituição financeira.

Nos autos, restou comprovado, por meio de laudos meteorológicos e pareceres técnicos, que a região em que o autor desenvolve sua atividade rural foi severamente afetada por intempéries climáticas, reduzindo substancialmente sua produtividade. A dificuldade de honrar com o pagamento da dívida não decorreu de má gestão, mas sim de força maior.

Dispõe a Súmula nº 298 do STJ acerca de o alongamento da dívida constituir direito do devedor, veja-se: “Súmula nº 298: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

A concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento.

Compulsando aos autos verifico que o embargante comprovou o pedido realizado ao banco através do Requerimento Extrajudicial de Prorrogação juntado em ID. 137010992.

Sendo assim, o embargante demonstrou sua necessidade quanto ao alongamento da dívida, devendo a dívida ser prorrogada por mais 1 (um) ano, portanto, tendo em vista que o vencimento da dívida estava previsto para 14/04/2022, seu vencimento deve ser prorrogado até 14/04/2023, excluídos juros de mora e multa até esta data.

DA MORA DO EMBARGANTE

O artigo 393 do Código Civil estabelece que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de força maior ou caso fortuito, se não houver disposição em contrário no contrato.

Força maior é entendida como evento externo, imprevisível e inevitável, que escapa ao controle das partes e impede o cumprimento da obrigação.

No presente caso, o embargante sustenta que intempéries climáticas severas afetaram substancialmente sua produção agrícola, impossibilitando o pagamento das parcelas do financiamento no prazo estipulado.

A análise dos documentos juntados aos autos, revelam que de fato houve uma situação extraordinária de seca prolongada na região onde o embargante desenvolve sua atividade rural, acarretando sérios prejuízos à sua produção. A imprevisibilidade e gravidade do fenômeno climático restam comprovadas, configurando situação de força maior, o que justifica a necessidade de mitigação das consequências da mora.

No entanto, a mera ocorrência de força maior não implica na total exclusão da obrigação, mas sim na revisão das condições de adimplemento. A descaracterização da mora deve ser reconhecida parcialmente, no sentido de excluir a responsabilidade do réu pelas penalidades decorrentes do atraso, como juros moratórios e multas, preservando-se, contudo, a exigibilidade do valor principal.

DOS JUROS

Alega o embargante não possuir previsão contratual para a cobrança de capitalização de juros, porém não demonstra onde fora cobrada a capitalização de juros pelo banco.

Sendo assim, entendo não possuir razão o embargante quanto à este pleito em específico.

Ainda, quanto aos juros pacutados no contrato, vislumbro estarem condizentes com os ditames legais.

Isso porque, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

Portanto, não havendo o que se falar em ilegalidade, indefiro o pleito neste particular aspecto.

Tendo em vista que restou comprovada a necessidade bem como o direito do embargante ao alongamento da dívida rural (probabilidade do direito), bem como que necessita receber crédito nas demais instituições financeiras como forma de manter sua atividade produtiva (perigo de ano), a retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e similares) caso tenha sido inserido pelo Banco do Brasil em relação a este contrato, a medida que se impõe.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos monitórios e, por consequência, julgo parcialmente procedente a ação monitória, nos seguintes termos: (...)”. (id. 262683272)

Pois bem.
Consta dos autos que o embargado promoveu ação monitória com base em cédula de produto rural, contratada em 20/04/2021, com vencimento único previsto para 14/04/2022, no valor de R$ 220.000,00. O embargante, em sede de embargos, alegou que sua capacidade de pagamento fora severamente comprometida por evento de força maior, requerendo a prorrogação do vencimento da obrigação nos termos do art. 393 do Código Civil e da legislação aplicável ao crédito rural.

O juízo de origem acolheu parcialmente os embargos para: (i) determinar a prorrogação do vencimento por 1 (um) ano, (ii) excluir encargos moratórios nesse período, (iii) fixar juros legais após o vencimento prorrogado, (iv) manter juros remuneratórios pactuados, (v) ordenar a exclusão do nome do embargante dos órgãos de proteção ao crédito, (vi) reconhecer a sucumbência recíproca, com honorários fixados em 10% para cada parte.

Do recurso do Banco do Brasil

O banco sustenta, em síntese, que: a sentença ignorou a ausência de requerimento formal e tempestivo da prorrogação contratual; o apelado não preencheu os requisitos exigidos pelas Resoluções do BACEN e pela Lei n.º 11.775/2008; não haveria comprovação efetiva da ocorrência de evento de força maior apto a gerar prorrogação automática da dívida; a sentença violaria o princípio pacta sunt servanda, pois não reconheceu a integral validade do contrato firmado.

Aduz, ainda, que a jurisprudência pátria exige a comprovação inequívoca do pleito administrativo de prorrogação, ônus que caberia ao produtor rural, conforme entendimento sedimentado na Súmula 298 do STJ.

Do recurso de Douglas Villani

Por sua vez, o Apelante sustenta que, embora o magistrado tenha reconhecido o direito à prorrogação, esta foi limitada a apenas um ano, sem justificativa, mesmo diante de laudo técnico que indicava período superior como necessário para a regularização financeira.

Além disso, aponta vício na fixação do marco inicial da prorrogação, que se deu em data anterior à própria sentença, o que tornaria o comando inócuo. Por fim, reclama a inclusão dos encargos moratórios na exclusão reconhecida judicialmente.

Passo a análise conjunta dos recursos.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de prorrogação do vencimento da dívida, da extensão do prazo concedido judicialmente e dos efeitos financeiros decorrentes da decisão.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece, de forma pacífica, que a prorrogação do vencimento de dívidas oriundas de crédito rural, em razão de eventos de força maior, depende do preenchimento simultâneo de dois requisitos: Comprovação objetiva do evento climático ou econômico que inviabilizou a adimplência; Requerimento administrativo tempestivo e formal perante a instituição financeira.

No caso concreto, a sentença reconheceu parcialmente o direito à prorrogação com base em prova documental pericial que atestou a ocorrência de evento adverso que comprometeu a produção agrícola, conjugada à ausência de conduta colaborativa da instituição financeira.

Contudo, não há nos autos prova robusta e inequívoca de que tenha havido formulação formal do pedido administrativo de prorrogação nos moldes exigidos pelas Resoluções do Banco Central. Em contrapartida, o banco não trouxe aos autos comprovação clara de que tenha prestado orientação adequada ao cliente ou fornecido canais efetivos de resposta, o que colide com o dever de boa-fé e informação.

Portanto, deve-se atentar para a peculiaridade do caso concreto: o conjunto probatório revela que a instituição financeira, conquanto tenha sustentado a ausência de requerimento administrativo, não se desincumbiu do dever de informação e orientação do tomador do crédito, tampouco comprovou ter providenciado a resposta ou negativa motivada diante da notificação extrajudicial de requerimento de prorrogação formulada pelo apelado, ao menos informalmente.

O banco limitou-se a alegar, de forma genérica, a inadmissibilidade da prorrogação, mas não comprovou ter oportunizado ao produtor rural o exercício efetivo de tal direito, violando assim os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da cooperação (art. 421, 421-A, I e 422 do Código Civil; art. 6º, III, CDC).

Nesse contexto, mesmo à míngua de requerimento formalizado nos moldes regulamentares, reconhece-se o direito à intervenção judicial, como instrumento de recomposição da equidade contratual, haja vista a omissão da instituição financeira em colaborar com a concretização do direito do contratante a uma repactuação razoável.

Portanto, embora fundado em premissas normativas corretas, o recurso do Banco não prospera no mérito, em razão da particularidade da omissão institucional demonstrada nos autos.

Dessa omissão institucional decorre o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição bancária pela frustração do exercício de direito amparado em legislação específica.

Portanto, acerta o juízo
a quo
ao reconhecer a possibilidade de prorrogação judicial da obrigação, como meio de recomposição do equilíbrio contratual, diante de comprovada conduta omissiva da credora e situação fática impeditiva do cumprimento contratual por motivo alheio à vontade do devedor.

Todavia, assiste parcial razão ao Apelante Douglas Villani quanto à fixação do prazo e termo inicial da prorrogação; pois o juízo limitou a prorrogação a 1 (um) ano, em descompasso com o Laudo de Capacidade de Pagamento, o qual sugeria prazo mais elástico para regularização.

O Laudo Técnico de Capacidade de Pagamento anexado aos autos sugere de forma expressa e fundamentada que o período mínimo necessário para regularização da situação financeira do embargante seria de 24 meses, em decorrência dos prejuízos causados pela frustração da safra de soja, cujos efeitos se estenderam por múltiplos ciclos produtivos.

A decisão judicial, ao fixar unilateralmente o prazo de apenas 12 meses, não apresenta qualquer fundamentação técnico-jurídica que justifique o afastamento do laudo pericial, cuja força probante é relevante, especialmente à luz do art. 479 do CPC.

Além disso, o termo inicial da nova obrigação não pode anteceder a própria sentença judicial, sob pena de ferir a lógica do provimento jurisdicional.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, para: estender a prorrogação do vencimento para o prazo de 2 (dois) anos, conforme indicado no laudo pericial; fixar o termo inicial da prorrogação na data da publicação da sentença de primeiro grau, e não em data anterior.

Por outro lado, não procede a insurgência do Banco do Brasil no tocante à validade contratual ou à inaplicabilidade do art. 393 do Código Civil; pois a cláusula geral de força maior se aplica à espécie, em consonância com a legislação do crédito rural, sendo plenamente possível o alongamento judicial da dívida, em situações excepcionais, como a dos autos.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos seguintes termos: ao recurso de Douglas Villani, para estender o prazo de prorrogação da dívida para 2 (dois) anos, com início na data da sentença de primeiro grau, mantendo-se os demais termos da sentença; ao recurso do Banco do Brasil, para ajustar os efeitos da sucumbência recíproca, limitando os honorários advocatícios a 5% (cinco por cento) para cada parte, conforme equidade e o art. 85, §8º do CPC, mantendo-se, no mais, a improcedência do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025